Tribunal: TJSP
Processo: 0009041-40.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Petição de Herança cumulada com nulidade de partilha – Sentença que reconheceu a prescrição da ação, pois ajuizada mais de dez anos após a abertura da sucessão – Decisão reformada, pois deve ser aplicado ao caso o mesmo prazo para a anulação da partilha por herdeiro preterido, no caso, dez anos, que ainda não se operou – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000856512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009041-40.2013.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante RENATA
ADRIANA SILVA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARILENE NUNO
RAYMUNDO, JOÃO HENRIQUE RAYMUNDO e JÚLIO CÉSAR RAYMUNDO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Usou a
palavra a Dra. Euridice Diniz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARY
GRÜN (Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009041-40.2013.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 2/5
Voto n°: 23783 (oposição)
Apelação: 0009041-40.2013.8.26.0291 (2)
Apelantes: Renata Adriana Silva Pinto
Apelados: João Henrique Raymundo e outros
Interessada: Marilene Nuno Raymundo
Origem: 2a. Vara Cível do Foro de Jaboticabal
Juíza: Andrea Schiavo
Petição de Herança cumulada com nulidade de
partilha Sentença que reconheceu a prescrição da
ação, pois ajuizada mais de dez anos após a abertura
da sucessão
Decisão reformada, pois deve ser
aplicado ao caso o mesmo prazo para a anulação da
partilha por herdeiro preterido, no caso, dez anos,
que ainda não se operou Recurso provido.
1. Cuida-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente ação de petição de herança cumulada com
nulidade de arrolamento/partilha, revogada a liminar de fl. 73, em razão do
reconhecimento da prescrição decenal. A autora foi condenada no pagamento
da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Apela a autora para buscar o afastamento da
prescrição. Sustenta a tese de que o termo inicial para a ação de petição de
herança é o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade
(10.09.12) e não a data da abertura da sucessão, que não lhe conferia
legitimidade para a propositura da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009041-40.2013.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 3/5
2. Não é justo considerar a data da abertura da
sucessão, 10.05.2003, como termo inicial para a propositura da ação de petição
de herança, pois a paternidade da autora somente foi reconhecida em
momento posterior, 10.11.2012, data do trânsito em julgado da ação específica,
sendo certo que antes desse período ela não ostentava legitimidade, vigorando
o princípio “contra nom valentem agere nom corriat praescriptio” (contra quem
não pode agir, não corre a prescrição).
Também não é possível considerar as ações da
espécie como imprescritíveis, por violação ao princípio da segurança jurídica,
não se podendo perpetuar discussões patrimoniais.
Pertinente para o caso concreto admitir como
termo inicial para pleitear a herança, o mesmo prazo que o herdeiro teria para
propor ação anulatória de partilha.
De acordo com as lições de Silvio de Salvo
Venosa: “os herdeiros excluídos do inventário e da partilha, não tendo dela
participado, devem utilizar-se da ação de nulidade ou petição de herança, cuja
prescrição é vintenária (Código de 1916), dez anos no estatuto atual (STF
RTJ 108/217, RT 567/235, 631/199). Não há que se admitir, pois, que o atual
CPC tenha feito desaparecer essa ação de nulidade... ... O herdeiro que não foi
parte pode recorrer à ação de petição de herança, não ficando preso à ação
rescisória. A ação de petição de herança tem caráter reivindicatório e prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009041-40.2013.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 4/5
extintivo de dez anos. É cabível tanto para herdeiro excluído na partilha
amigável, como para o herdeiro excluir da partilha judicial. Seu direito situa-se
no plano material e não no plano da coisa julgada da partilha, neste último
caso, que não o atingiu.” (Código Civil Interpretado, Editora Atlas, Comentário
ao artigo 2.027, pág. 1826).
O inventário encerrou em 17.10.2006 e a presente
ação foi ajuizada em 26.08.2013, de forma que a pretensão da autora não foi
alcançada pela prescrição decenal, sendo relevante frisar que ela não
participou do processo (fl. 175).
O prazo prescricional decenal está previsto no
artigo 205 do Código Civil.
Em caso análogo já decidiu este Tribunal:
ANULATÓRIA DE PARTILHA Coproprietários de imóvel
partilhado que não participaram do inventário têm
legitimidade para a pretensão anulatória Prescrição Não
caracterização - Aplicação do prazo geral de dez anos
Artigo 205 do Código Civil Extinção afastada Análise do
mérito prejudicada - Sentença anulada RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0112203-52.2007.8.26.0003;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009041-40.2013.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 5/5
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
23/04/2013;
Data
de
Registro:
24/04/2013)
Assim, a hipótese é de provimento do recurso
para afastar a prescrição, devendo o feito ter regular prosseguimento.
3. Diante do exposto e por tudo mais que dos
autos consta DOU PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a sentença,
devendo o feito ter regular prosseguimento.
Luís Mário Galbetti
Desembargador